Tribunal: TJDFT
Processo: 0752197-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. É o relatório. Decido. Tendo em vista os fundamentos para o pedido de gratuidade de justiça para esta instância recursal e o da pretensão liminar são os mesmos, passo ao exame conjunto. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento, neste juízo prelibatório, da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. A recorrente declarou que possui como única fonte de renda a aposentadoria do INSS no valor de R$3.162,28. Embora possua imóvel próprio, noticia que a casa está em condições críticas após as últimas chuvas, tendo o teto desabado e com infiltrações nas paredes. Por fim, consta que possui uma poupança no valor de R$45.860,98. Porém é idosa e com a saúde fragilizada, de sorte que pode precisar desses recursos para cuidados pessoais. Importante ressaltar que a concessão da gratuidade de justiça não exige prova de miserabilidade absoluta, mas tão somente que a renda do postulante não seja suficiente para custear as despesas processuais e sem prejuízo à própria subsistência. Diante do quadro ora discriminado, sem qualquer indício exterior de riqueza e amparada pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso de sorte que a falta do recolhimento das custas iniciais não constitua óbice ao regular prosseguimento do feito, até julgamento perante a Terceira Turma Cível. DEFIRO, ainda, gratuidade de justiça para esta instância recursal. Anote-se. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator